Tribunal: TJBA
Processo: 0502613-16.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502613-16.2016.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: UERLEI RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s):
Defensora Pública Kaliany Gonzaga de Santana Ribeiro

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Uerlei Ribeiro da Silva contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 à pena de 06 anos, 06 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa, em razão do porte de armas de fogo, uma delas com numeração suprimida. A defesa suscitou preliminar de nulidade por violação de domicílio e ilicitude das provas, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no imóvel sem mandado judicial ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitivas; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais previstos no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial revela-se legítimo diante da existência de fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito, consubstanciadas em informações sobre veículo supostamente envolvido em assalto, movimentação suspeita no local e apreensão de armas em posse do recorrente.

4. O porte ilegal de arma de fogo constitui crime permanente, submetendo o agente a estado contínuo de flagrância, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar independentemente de autorização judicial, nos termos do art. 303 do CPP.

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos periciais das armas apreendidas, pelo auto de exibição e apreensão e pela certidão de recolhimento do material bélico.

6. A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório judicial e corroborados pelos demais elementos probatórios.

7. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio idôneo de prova quando prestados em juízo e em consonância com o conjunto probatório dos autos.

8. A versão defensiva apresentada pelo recorrente permaneceu isolada e desacompanhada de elementos mínimos aptos a infirmar a prova acusatória produzida.

9. A valoração negativa dos antecedentes mostra-se inidônea quando baseada em referências genéricas a histórico criminal, sem individualização de condenações transitadas em julgado distintas daquelas utilizadas para caracterizar reincidência
.

10. A negativação da conduta social com fundamento em fuga, recaptura e regressão de regime mostra-se inadequada, por se referir a fatos ligados à execução penal e não à inserção social do agente.

11. A valoração negativa da personalidade do agente exige fundamentação concreta e não pode decorrer de juízo subjetivo acerca de suposta propensão criminosa.

12. Os motivos e consequências do crime não podem ser valorados negativamente quando inerentes ao próprio tipo penal e desacompanhados de circunstâncias excepcionais concretamente demonstradas.

13. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em razão da pluralidade de armas apreendidas e do porte em ambiente com aglomeração de pessoas.

14. Afasta-se a agravante da reincidência quando as condenações utilizadas para sua configuração transitaram em julgado após a prática do delito em julgamento.

15. Redimensionada a pena definitiva para 03 anos e 09 meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 08 anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal, configurando-se a prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido, com reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declaração de extinção da punibilidade.

Tese
s
de julgamento:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito.

2. O porte ilegal de arma de fogo constitui crime permanente e autoriza atuação policial em situação de flagrância contínua.

3. Depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial constituem meio idôneo de prova para fundamentar condenação criminal.

4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta e individualizada.

5. A reincidência não se configura quando o trânsito em julgado das condenações anteriores ocorre após a prática do novo delito.

6. Configura-se prescrição retroativa da pretensão punitiva quando transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre os marcos interruptivos, considerada a pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI. CPP, arts. 157, 303 e 386, VII. CP, arts. 59, 63, 107, IV, 109, IV, 110, §1º, e 33, §2º, “b”. Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010. STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 27.04.2010, DJe 24.05.2010. STJ, HC 179.502/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016, DJe 25.02.2016. STJ, REsp 1.405.989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.08.2015, DJe 23.09.2015. STJ, AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022. TJBA, Apelação nº 0016852-38.2010.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, publ. 16.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0502613-16.2016.8.05.0274
, em que figura, como Apelante,
UERLEI RIBEIRO DA SILVA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR
a

PRELIMINAR
suscitada
e,
no mérito,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo
,
para redimensionar a pena imposta ao Apelante,
e,
DE OFÍCIO
, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c arts. 109, inciso
I
V, e 110, §1º, todos do Código Penal,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07